Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-49.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000278-49.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), LUCIANA CAROLINA CAPUCHO - CPF: 863.181.601-91 (IMPETRANTE), Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. CONSIDERA-SE QUE OCORREU A PUBLICAÇÃO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA DISPONIBILIZAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO INICIA-SE NO DIA SEGUINTE AO DA PUBLICAÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO NO PRAZO DE DEZ DIAS CONTADOS DO DIA SEGUINTE DA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. RECURSO TEMPESTIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da intimação no Diário da Justiça eletrônico (CPC, art. 224, § 2º).

A contagem do prazo recursal inicia no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação (CPC, art. 224, § 3º).

Considera-se tempestivo o recurso inominado se foi interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados do dia seguinte ao da publicação da intimação no DJe.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000278-49.2022.8.11.9005

Impetrante:

Luciana Carolina Capucho

Impetrada

Dra. Henriqueta Fernanda C. A. Lima, Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Litisconsorte passivo

Município de Cuiabá

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação nº 1043095-14.2022.8.11.0001, que deixou de receber o recurso por ser intempestivo e determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença. Não houve pedido, nem concessão de liminar.

No dia
16/09/2022 foi prolatada a sentença nos referidos autos e a intimação foi disponibilizada no DJN do dia 19/09/2022, logo foi considerada publicada no dia 20/09/2022, passando a fluir o prazo recursal, que é de 10 dias no dia 21/09/2022.

O recurso inominado foi considerado intempestivo em face ao teor da certidão lavrada pela senhora gestora judiciária em 06/10/2022,
in verbis
:

“Certifico que o Recurso Inominado id. 96913551 foi interposto intempestivamente, considerando a data da ciência do autor na aba expediente. (FAYROUZ MAHALA ARFOX registrou ciência em 19/09/2022 10:12:58)”.

E também pela certidão lavrada pela gestora judiciária em 11/11/2022,
in verbis
:

“Certifico que em relação a sentença de id. 95239929, as partes foram devidamente intimadas, sendo o autor intimado via DJE e dando ciência na intimação em 19/09/2022.

Certifico outrossim, que a intimação da sentença ora mencionada foi realizada pelos meios corretos, qual sejam, DJE para o autor com advogado habilitado e via sistema para o réu, sendo apenas indicado o prazo de 05 dias, e não o prazo de 10 dias (prazo para interposição de recurso).

Certifico, ainda que por um equivoco desta secretaria, e considerando tão somente o prazo lançado na intimação da sentença, foi expedida Certidão de Transito em Julgado com a data de transito equivocada, a qual foi desentranhada dos autos nos termos da certidão de id. 96740402.

Certifico, também que o autor interpôs Recurso Inominado (id. 96913551) no dia 04/10/2022, sendo intempestivo, uma vez que tomou ciência da intimação da sentença (se dando assim por intimado) em 19/09/2022, e com o decurso de prazo em 03/10/2022 (conforme certidão de id. 97694488)”.

A sentença nos referidos autos foi prolatada no dia 16/09/2022 (sexta-feira), e, a intimação ao patrono da Impetrante foi disponibilizada no DJe de 19/09/2022 (segunda-feira).

Como se observa a senhora gestora judiciária passou a contar o prazo recursal do dia seguinte da disponibilização da intimação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por isso considerou ser intempestivo.

No entanto, se a intimação ao advogado foi disponibilizada em determinada data, deve ser considerada publicada no dia seguinte, em conformidade com o disposto no art. 224, e seus parágrafos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”.

A Lei nº 11.419, de 19/12/2006, que dispunha sobre a informatização do processo judicial, em seu art. 4º, §§ 3º e 4º tinha norma com redação semelhante à adotada pelo atual Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 4º ...

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Então, se a intimação foi disponibilizada no Diário Eletrônico do dia 19/09/2022 (segunda-feira), considera-se como publicada no dia 20
/09/2022 (terça-feira), e passará a fluir no dia 21/09/2022 (quarta-feira), que foi o primeiro dia útil seguinte ao da publicação.

Embora conste no sistema que o patrono da Impetrante registrou ciência em 19/09/2022, às 10:12 horas, data da disponibilização da intimação no Diário da Justiça eletrônico, esse fato é irrelevante para o início da contagem do prazo recursal, pois o Código de Processo Civil diz expressamente:
“§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”.

A jurisprudência inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça sempre foi neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRAZOS. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROCESSO ELETRÔNICO.

Para os efeitos da fluência dos prazos processuais, a Lei nº 11.419, de 2006, distingue a informação no Diário da Justiça eletrônico da publicação do que nela se contém.

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da informação (art. 4º, § 3º).

Já o início dos prazos processuais se dá no primeiro dia útil que se seguir àquele considerado como data da publicação (art. 4º, § 4º).

Espécie em que tanto o acórdão embargado como aquele indicado como paradigma seguiram estritamente esses ditames legais.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EAREsp: 21851 SP 2012/0235326-6, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 17/04/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/04/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA DO HORÁRIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É irrelevante o horário em que seu deu a disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, vez que sempre é considerado o primeiro dia útil seguinte como data da efetiva publicação. (AgRg no AREsp 149471/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 23/11/2012) 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 277960 SP 2012/0275224-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTEÚDO PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO/STJ.

1. Nos termos do § 3º do art. 4º da Lei n. 11.419/06, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 594440 BA 2014/0256544-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. LEI Nº 11.419/2006. TERMO INICIAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1
. Nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 4º da Lei 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, iniciando-se os prazos processuais no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1279693 RN 2010/0033097-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016)

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive da Turma Recursal também é neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO - TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO
- ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA - DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL - ATO DE IMPROBIDADE - INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA -
RECURSO
DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

I – Considera-se como data da
publicação
o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização
da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da
publicação
(Lei nº 11.419/2006 - Art. 4º, § 3º e 4º). Sendo
tempestivo
o
recurso
apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis da fluência do prazo para recorrer.

II ....

(N.U 1003253-40.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO INOMINADO JULGADO INTEMPESTIVO –DISPONIBILIZAÇÃO NA QUINTA-FEIRA E PUBLICAÇÃO NA SEXTA-FEIRA - INÍCIO DO PRAZO NO DIA ÚTIL SEGUINTE - ARTIGO 4º, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 11.419/2006 – PROTOCOLIZAÇÃO TEMPESTIVA- ORDEM CONCEDIDA

Consoante determina os §§ 3º e 4º, do artigo 4º, da Lei nº 11.419/2006, considera-se como data da
publicação
o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização
da informação no Diário da Justiça eletrônico e assim, conseqüentemente, os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da
publicação
.

(N.U 7149/2008, 7149/2008, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 18/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - SENTENÇA PUBLICADA NO DJe - HIPÓTESE EM QUE A PUBLICAÇÃO CONSIDERA-SE EFETIVADA SOMENTE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO - RECURSO TEMPESTIVO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPARO JUNTADAS POR MEIO DE FAC-SÍMILE - ORIGINAIS JUNTADOS APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 2º DA LEI N. 9.800/99 - DESERÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1 - Considera-se como data da
publicação
o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização
da informação no Diário da Justiça Eletrônico e a contagem dos prazos processuais somente têm início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da
publicação
(Lei nº 11.419/2006 - Art. 4º, § 3º e 4º).

2 - As guias de recolhimento do preparo devido devem ser juntadas aos autos até 48 horas após a interposição do
recurso
, nos termos do art. 42, §1º, da Lei n. 9.099/95, e, quando apresentadas via fax, os originais devem ser anexados conforme estabelecido no art. 2º da Lei n. 9.800/99, sob pena de deserção.

3 -
Recurso
não conhecido.

(N.U 2529/2012, 2529/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 19/02/2013, Publicado no DJE 27/02/2013)

O prazo para interpor o recurso inominado, que é de 10 (dez) dias, não computando os sábados e domingos, encerrou-se no dia 04/10/2022 e nesta data foi interposto o referido recurso, por isso deve ser considerado tempestivo.

Ante o exposto
, considero tempestivo o recurso inominado, por ter sido interposto no prazo de dez dias seguinte ao da publicação da intimação, por isso CONCEDO A SEGURANÇA e determino que seja recebido, caso preencha os demais requisitos legais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023